Tribunal: TJES
Processo: 5002173-05.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incentivos fiscais
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002173-05.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BAR E RESTAURANTE DO ASSIS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE PROGRAMA DE BENEFÍCIO FISCAL (COMPETE-ES). AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONTRIBUINTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão liminar em mandado de segurança que determinou o restabelecimento da empresa impetrante no programa de benefício fiscal COMPETE-ES. O Estado alega que a exclusão é ato vinculado decorrente do descumprimento de regularidade fiscal e que houve prévia notificação via processo administrativo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão de empresa de programa de incentivo fiscal exige comprovação de notificação prévia e efetiva do contribuinte, e se a mera comunicação interna entre órgãos públicos supre essa exigência para fins de resguardo do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exclusão de um programa de incentivo fiscal acarreta efeitos retroativos e a imposição de cobrança de ICMS em alíquota cheia, consubstanciando sanção de extrema gravidade à atividade empresarial. 4. Ainda que a exclusão configure ato vinculado diante de eventual inadimplência tributária, é imperativo o resguardo prévio do contraditório e da ampla defesa. 5. A mera comunicação interna entre órgãos do Estado (SEDES e SEFAZ) ostenta presunção de veracidade, mas não constitui prova material inequívoca de que o ato alcançou a esfera de conhecimento do contribuinte. Inexistência de Aviso de Recebimento (AR), certidão de leitura no Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) ou publicação em Diário Oficial. Ausência de demonstração objetiva de cientificação oportuna para o exercício do direito de defesa ou para autorregularização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 10.568/2016, art. 26, IV e V.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, MS Cível 5004550-85.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, Câmaras Cíveis Reunidas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
BAR A RESTAURANTE DO ASSIS LTDA,
deferiu a medida liminar
“
para determinar a suspensão dos efeitos da Portaria nº 138-R/2025, ordenando às autoridades coatoras que
restabeleçam, no prazo de até 5 (cinco) dias, o enquadramento da Impetrante no programa COMPETE-ES,
garantindo-lhe a continuidade no regime especial de tributação”.

Aduz, em suas razões, que a parte agravada foi previamente intimada acerca de sua exclusão no COMPETE. Alega que a exclusão do benefício fiscal é ato vinculado, decorrente do descumprimento dos requisitos de regularidade fiscal estampados no art. 26, IV e V, da Lei Estadual nº 10.568/2016.

Aponta, por fim, que no rito do Mandado de Segurança, o ônus da prova documental pré-constituída recai exclusivamente sobre a Impetrante.

Requer, em trato liminar, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão recorrida até ulterior deliberação deste Colegiado. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id.
18318579
.

Contrarrazões no id.
18951787
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002173-05.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: BAR A RESTAURANTE DO ASSIS LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
BAR A RESTAURANTE DO ASSIS LTDA,
deferiu a medida liminar
“
para determinar a suspensão dos efeitos da Portaria nº 138-R/2025, ordenando às autoridades coatoras que
restabeleçam, no prazo de até 5 (cinco) dias, o enquadramento da Impetrante no programa COMPETE-ES,
garantindo-lhe a continuidade no regime especial de tributação”.

Aduz, em suas razões, que a parte agravada foi previamente intimada acerca de sua exclusão no COMPETE. Alega que a exclusão do benefício fiscal é ato vinculado, decorrente do descumprimento dos requisitos de regularidade fiscal estampados no art. 26, IV e V, da Lei Estadual nº 10.568/2016.

Aponta, por fim, que no rito do Mandado de Segurança, o ônus da prova documental pré-constituída recai exclusivamente sobre a Impetrante.

Requer, em trato liminar, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão recorrida até ulterior deliberação deste Colegiado. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 18318579.

Contrarrazões no id. 18951787 pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia central deste momento processual reside na verificação da observância ao devido processo legal, especificamente no que tange à prévia notificação da empresa contribuinte antes de sua exclusão do programa de benefícios fiscais COMPETE/ES.

O agravante aduz que a intimação efetivamente ocorreu, amparando sua alegação no Processo Administrativo nº 2025-1XTGN, mais especificamente em um despacho interno exarado pela Gerência de Competitividade (GECOMP/SEDES), no qual consta a seguinte afirmação:

"Ademais, comunicamos que as empresas beneficiárias foram formalmente notificadas a apresentar documentação comprobatória de regularidade fiscal junto à SEFAZ, em conformidade com o art. 14 da Portaria nº 079-R/2022, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, encerrado em 15/07/2025."

Ocorre que, a despeito da presunção de veracidade que milita em favor dos atos administrativos, a mera comunicação interna entre órgãos do Estado (SEDES e SEFAZ) não constitui prova material inequívoca de que o ato de notificação alcançou a esfera de conhecimento do contribuinte ora agravado.

O agravante não colacionou aos autos o efetivo comprovante de notificação direcionado especificamente à empresa "Bar e Restaurante do Assis LTDA" — seja por meio de Aviso de Recebimento (AR), certidão de leitura no Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e), ou publicação em Diário Oficial direcionada à finalidade de intimação para o contraditório.

A exclusão de um programa de incentivo fiscal, com efeitos retroativos e imposição de cobrança de ICMS em sua alíquota cheia, consubstancia sanção de extrema gravidade à atividade empresarial. Portanto, mesmo tratando-se de ato vinculado decorrente de eventual inadimplência (art. 26 da Lei Estadual nº 10.568/2016), a jurisprudência deste Tribunal e os próprios normativos estaduais (a exemplo da Norma de Procedimento invocada na origem) impõem o resguardo da ampla defesa e do contraditório prévios.

Veja-se julgado que se amolda ao caso:

MANDADO DE SEGURANÇA. DESCREDENCIAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL COMPETE-ES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA NORMA DE PROCEDIMENTO Nº 002/2020 DA SECTIDES . VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 .
a Norma de Procedimento nº 002/2020, aprovada pela Portaria nº 004-R/2020 da então Secretaria de Estado de Desenvolvimento, criou procedimento obrigatório e específico a ser observado no caso de exclusão de empresas do Compete-ES 2. Documentos colacionados aos autos (ID 2661651), a Impetrante recebe desde 2019 todas as comunicações afetas ao Compete-ES por meio do e-mail cadastrado no SisCompete, sendo esta a via oficialmente instituída pela Norma de Procedimento nº 002/2020 para tanto, não havendo, portanto, motivos para a ausência de notificação da empresa para a sua exclusão do benefício do Compete/ES. 3. Previsto requisito procedimental em ato normativo editado pela própria Administração Pública, não pode esta atuar em face dos administrados da forma que melhor lhe aprouver . 4. O ato formal de suspensão do benefício depende de prévia e obrigatória notificação da empresa pela Gerência de Competitividade (Gecomp), a fim de se oportunizar o contraditório, ampla defesa e a possibilidade de regularização.
5. Concedida a segurança . 6. Agravo interno prejudicado. (TJ-ES - Mandado de Segurança Cível: 5004550-85.2022 .8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Câmaras Cíveis Reunidas)

Assim, ausente a demonstração objetiva de que a empresa foi devidamente cientificada para exercer seu direito de defesa ou proceder à autorregularização na via administrativa, a decisão primeva deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)